Tribunal: TJMT
Processo: 1007373-35.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007373-35.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NILSON MAGALHAES - CPF: 536.175.841-87 (EMBARGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), FÁBIO LUIZ SANTOS LOURENÇO (EMBARGANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por FÁBIO LUIZ SANTOS LOURENÇOM em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1007373-35.2021.8.11.0006 aviado em “AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS” movida por NILSON MAGALHÃES em face da ora embargante, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID nº 203834163.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID nº 205332688 que o v. acórdão incorreu em vícios de “obscuridade” sob alegação de que o estatuto da entidade sindical que as contas devem ser prestadas e aprovadas à Assembleia Geral, e somente mediante autorização desta pode o sindicalizado, ainda que integrante da diretoria, ajuizar ação judicial pleiteando prestação de contas, o que não é o presente caso.

Alegou que o controle e aprovação das contas do sindicato compete à Assembleia Geral, representativa da vontade da maioria dos filiados, não detendo os sindicalizados, individualmente considerados, legitimidade para cobrar judicialmente prestação de contas da administração de sua entidade de classe. Que a condição de sindicalizado do autor não é suficiente para legitimá-lo a exigir contas do Sindicato requerido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, afastando-se a obscuridade indicada, em seus efeitos infringentes, modificar a decisão embargada a fim de manter a sentença a quo.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 206093699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do embargante, vejo da não configuração dos suscitados vícios de obscuridade e contradição.

Em que pese as alegações da embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum á questão suscitada, assim prolatado:

“(...);

Com todo respeito ao pronunciamento judicial de primeiro grau de jurisdição, a aplicação da CLT, no caso, para aprovação de contas, diz respeito tão somente aos empregados regidos por aquela lei. No caso em apreço, deparamos com sindicato de servidores públicos estadual.

Outro aspecto a divergir do consagrado na sentença recorrida é que, muito embora resida à possibilidade da conta ter sido aprovada, situação não comprovada nos autos, velando pelo princípio da idoneidade e da legalidade, não vê como alijar um sindicalizado para velar pela boa administração da diretoria daquele sindicato. No caso, as alegações trazidas na inicial são sérias e, se constatadas, até com indícios de violação de dispositivos civis, responsabilidade civil do administrator e quiçá, na esfera penal, com possibilidade de crimes contra o patrimônio. Creio que os dispositivos legais encartados na CLT e com os quais o magistrado firmou seu convencimento, respeitando seu posicionamento, nada tem a ver em relação à ação de prestação de contas prescrita pelo ordenamento processual civil.

Se fosse o caso, a Autoridade da Assembléia Geral, buscando o sindicalizado a prestação de contas, segundo penso, não é absoluta, sobretudo no caso em que o autor, entre os vários motivos de causa de pedir, registra a inexistência de realização de assembléia geral naquele sindicato e muito menos deliberação a respeito de que as contas foram efetivamente aprovadas.

No caso, segundo penso, a fiscalização do andamento ordeiro do sindicato, via de seus representantes legais, não está afeto tão somente a integrante da Assembleia e neste viés deve ser visto por todos os integrantes/sindicalizados já que, embora de forma indireta, a má administração sindical vem afetar, não o interesse dos diretores, mas de todos os sindicalizados. Assim, ao contrário do posicionamento adotado pela sentença, é direito do sindicalizado exigir a prestação de contas dos administradores, quando esta não está sendo feita e, sobretudo quando, existem situações que indicam a má administração e possível apropriação indevida de verbas por aqueles.

A pretensão do autor/apelante, na qualidade de sindicalizado, encontra ressonância jurídica no que está prescrito pelo artigo 550 do Código de Processo Civil – Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Por outro lado, o colendo STJ, dentro de entendimento da Terceira Turma, por unanimidade, entendeu que o prévio requerimento administrativo não é condição indispensável para o ajuizamento da ação de exigir a prestação de contas, ressalvando, entretanto, a existência de controvérsia entre as partes. No caso em apreço, registre-se a controvérsia ante os aspectos delineados na inicial de que, efetivamente, existem gastos que não podem considerados, como, de resto, foi relacionado na inicial.

Bem a proposito.

‘O interesse processual em promover a ação independe de prova de prévio pedido de esclarecimento ao banco, vez que deflui da própria irresignação com os saldos apresentados e do fato de que o obrigado a prestar contas se presume devedor enquanto não prestá-las e forem havidas por boas. (REsp 114237/SC, Terceira Turma, DJ 01/03/1999)’ (mudando o que deve ser mudado).

No caso, o interesse de agir do sindicalizado está presente, necessidade concreta da atividade jurisdicional e a adequação do provimento e procedimento desejado, prescrito no consagrado artigo 550 do Código de Processo Civil e, neste aspecto, desde que exista divergência quanto à existência ou o montante dos gastos feitos pela diretoria do sindicato, segundo penso, possível se apresenta a ação de prestação de contas pelo sindicalizado, residindo, desta forma, legitimidade para propor esta ação.

(...);

Por outro lado, a lei da transparência (Lei 12.527/2011, sob a ótica de que esta situação é a regra e o sigilo deve ser considerado como exceção, fazendo com que gestores públicos e, neste caso, aplicada subsidiariamente em relação ao sindicado dos servidores públicos, é uma regra que faz com que gestores sejam mais responsáveis em suas funções, não exorbitando de atos nocivos ao ente que administra.

Portando, o acesso à informação, previsto na Lei 12.527, de 18/11/2011, induz necessidade de transparência e contribui para aumentar a eficiência do poder publico diminuir a corrupção e elevar a participação social que, no caso em apreço, por aplicação subsidiária, deve ser aplicada no caso em comento em que o autor busca saber, efetivamente, os gastos feitos pelo sindicado do qual é associado.

Aliás, de bom alvitre mencionar o disposto no seu artigo 2º:

‘Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para realização de ações de interesse publico, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, acordo ou outros instrumentos congêneres.

Neste viés, em se tratando de sindicato de servidores públicos municipais, não descarta a possibilidade de o Município ter injetado verbas para sua manutenção, aspecto que, segundo penso, ensejaria a aplicação do citado dispositivo legal.

Aliás, negar ao sindicalizado o direito de exigir a prestação de contas, tento ele interesse e legitimidade, seria violar o disposto no inciso XXXV, do artigo 5º da Constituição Federal: ‘a lei não excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.” (SIC)

Entendo em verdade aqui que as alegações de vícios pelo embargante se tratam em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de “contradição/obscuridade”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide, além da decisão proferida está nos limites do pedido da inicial.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso pode ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024